Tribunal: TCU
Processo: 005.485/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9524/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Gilvan Pizzano Agibert, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Termo de Compromisso de registro Siafi 659332 (peça 3), firmado com o Município de Prudentópolis-PR, que tinha por objeto o instrumento descrito como " recuperação de estradas vicinais, de bueiros, e de pontes, no município de Prudentópolis/PR ". Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 54/56) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 57), convergentes no sentido do arquivamento do presente processo com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os artigos da Resolução-TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e nos termos dos pareceres uniformes constantes dos autos, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada no item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 005.485/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilvan Pizzano Agibert (XXX.476.549-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Prudentópolis-PR. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.